Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTROVÉRSIA SOBREA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante ajuizou ação revisional com fundamento na suposta abusividade das cláusulas previstas no contrato firmado entre as partes. Contudo, as questões alegadas devem ser analisadas com garantia do contraditório e do devido processo legal, o que oportunamente terá espaço na origem.
2. Ademais, há grande disparidade entre o débito indicado na petição inicial da execução extrajudicial e os depósitos judiciais realizados pelo agravante.
3. Portanto, não foi apresentado motivo suficiente para inibir o credor de exercer as prerrogativas previstas na Lei no 9.514/97 e nas normas contratuais, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.